Tribunal: TJMT
Processo: 1025841-94.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025841-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUSSANIO ALVES FERREIRA - CPF: 904.142.331-15 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/2022) INDEFERIDO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE IMPÕE ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único).

O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo maus-tratos ou grave sofrimento físico ou moral, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Jussanio Alves Ferreira
, em face da decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos do processo nº 0010399-40.2016.8.11.0004, que indeferiu o pedido de concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, de 22 de dezembro de 2022, por não preencher o requisito objetivo exigido no artigo 11, do mesmo Decreto (id. 188417669, p. 174/175).

Inconformado, o agravante, assistido pela Defensoria Pública, pugnou pela concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022, alegando que o crime impeditivo não foi praticado em concurso com o crime constante da guia de execução que se pleiteia o indulto, tratando-se de unificação de penas, assim não pode ser dada uma interpretação extensiva para negar o indulto. Desta forma, afirmou que não incide à hipótese o impeditivo constante do parágrafo único do artigo 11 do Decreto Presidencial (id. 188417669, p. 179/189).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso interposto e consequente manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo (id. 188417669, p. 197/201).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão em todos os seus termos (id.
188417669, p. 193
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gil Rosa Fechtner, manifestou pelo desprovimento do agravo (id. 189427660), sintetizando com a seguinte ementa:

“Agravo em execução penal. Insurgência defensiva contra decisão judicial que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto nº 11.302/2022. Aventado preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Improcedência. Apenado que ainda não cumpriu a pena total dos crimes impeditivos (art. 7º), consoante redação do art. 11º do Decreto Presidencial. Requisito objetivo não preenchido. Indeferimento do benefício que se mostrou acertado. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Agravo em Execução interposto por
Jussanio Alves Ferreira
, em face da decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos do processo nº 0010399-40.2016.8.11.0004, que indeferiu o pedido de concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, de 22 de dezembro de 2022, por não preencher o requisito objetivo exigido no artigo 11, do mesmo Decreto (id. 188417669, p. 174/175).

Inconformado, o agravante, assistido pela Defensoria Pública, pugnou pela concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022, alegando que o crime impeditivo não foi praticado em concurso com o crime constante da guia de execução que se pleiteia o indulto, tratando-se de unificação de penas, assim não pode ser dada uma interpretação extensiva para negar o indulto. Desta forma, afirmou que não incide à hipótese o impeditivo constante do parágrafo único do artigo 11 do Decreto Presidencial (id. 188417669, p. 179/189).

O agravante objetiva a concessão do benefício do indulto previsto no Decreto n°. 11.302/2022, de 22 de dezembro de 2022, no que concerne à condenação definitiva pelo delito previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, oriundo da ação penal nº 0009546-94.2017.8.11.0004, destacando que referido delito possui pena máxima em abstrato inferior a 05 (cinco) anos e não foi cometido em concurso com nenhum dos crimes impeditivos previstos no artigo 7º (artigo 11, parágrafo único) do referido Decreto. Sustentou que as condenações pelos crimes descritos no artigo 7º do Decreto n° 11.302/2022 somente impedem o indulto quando praticados em concurso, e não quando há unificação ou soma das penas (id. 188417669, p. 179/189)

Depreende-se destes autos, que, quando interpôs o presente recurso, o agravante cumpria a pena unificada de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, referente às seguintes condenações:

a) Processo nº 0002702-80.2007.8.11.0004 – condenação à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão em virtude da prática delitiva constante no art. 148, § 2º, do Código Penal;

b) Processo nº 0009546-94.2017.8.11.0004 – condenação à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão em virtude da prática delitiva constante no art. 155,
caput
, do Código Penal;

c) Processo nº 0008020-92.2017.8.11.0004 – condenação à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em virtude da prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal;

d) Processo nº 5622249-77.2022.8.09.0011 – condenação à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em virtude da prática delitiva constante no art. 155, § 1º, do Código Penal;

RESUMO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA

Pena Total: 6a4m0d

Pena Cumprida Até Dt Atual: 5a1m19d

Pena Remanescente: 1a2m11d

Total Detração: 0a0m0d

Total Interrupções: 1a3m26d

Necessário à transcrição da decisão agravada (Id. 170200151), vejamos:

“A defesa postula a aplicação de indulto quanto à pena do crime de furto simples, nos termos do art. 5º, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.

O Ministério Público opinou desfavorável.

Vieram os autos conclusos.

Dispõe o parágrafo único do art. 11, do Decreto Presidencial n. 11.302/22, o seguinte:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Por sua vez, assim dispõe o art. 7º, do mesmo diploma legal:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218- C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.

§ 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.

Ocorre que a reeducando ostenta também condenações por sequestro e ameaça, portanto, delitos impeditivos.

Como não houve cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, INDEFIRO o pleito de indulto, nos termos do parágrafo único do art. 11, do Decreto Presidencial n. 11.302/22...”
(id. 188417669, p. 174/175).

Como cediço o indulto é instituto jurídico previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta a alguém. Além disso, o indulto se caracteriza como uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção da punibilidade (artigo 107, inciso II, do Código Penal).

E para tanto,
“(...) a análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência”
(STJ Resp n. 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N.º 9.246/2017) INDEFERIDO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE 04 (QUATRO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE PENA – AGRAVANTE QUE NÃO PREENCHE O REQUISITO OBJETIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1, INCISO I, DO DECRETO Nº 9.246/2017 – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não sendo preenchido todos os requisitos constantes do Decreto Presidencial nº 9.246/2017 (cumprimento de 1/5 da pena pelo agravante até 25 de dezembro de 2017), a manutenção da decisão que indeferiu a concessão do benefício, é medida que se impõe.
(N.U 1022920-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios, confira-se:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indulto. Recurso defensivo. Concessão de indulto com base no artigo 5ºdo Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Não cabimento. Agravante condenado por crimes abrangidos e vedados pelo Decreto Presidencial. Legislação que exige o cumprimento integral da reprimenda referente ao delito vedado para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido. Sentenciado condenado por crimes de roubo circunstanciado, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Pena do delito de roubo circunstanciado, cuja incidência está vedada pelo artigo 7º do Decreto Presidencial, não integralmente cumprida. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Decisão mantida. Negado provimento ao agravo."
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0000649-29.2023.8.26.0496; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 06/03/2023; Data de Registro: 06/03/2023)

Dito isso, o artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 assim estabelece:

“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.

Suas disposições ainda prosseguem estabelecendo condições objetivas e subjetivas, formuladas conforme a discricionariedade do chefe do Poder Executivo, as quais, ao serem submetidas aos casos práticos, não devem ser restringidas ou alargadas para além daquelas possibilidades descritas na norma Presidencial, visto que incumbe ao juízo singular analisar somente os requisitos previstos taxativamente no Decreto.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a análise para a concessão de comutação ou indulto limita-se aos parâmetros previstos no respectivo decreto, que é de competência privativa do Presidente da República. [...] 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 567.369/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS).

O parágrafo único do artigo 11 do Decreto Presidencial veda, ainda, a concessão de indulto natalino na hipótese do reeducando não ter cumprido a integralidade da pena atinente ao delito impeditivo. Confira-se:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver
concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

Ainda, de acordo com o artigo 7º do Decreto Presidencial, os crimes impeditivos abrangem as seguintes infrações penais:

“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218- B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal; V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.

§ 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.”

Como visto, ainda que o reeducando ostente condenação definitiva por crime cuja pena máxima
in abstrato
não seja superior a 05 (cinco) anos, para fazer
jus
ao indulto natalino, deverá, até o dia 25 de dezembro de 2022, ter cumprido a integralidade da(s) pena(s) correspondente(s) ao(s) crime(s) impeditivo(s).

Observa-se, que, para fazer
jus
ao benefício, o reeducando deveria ter cumprido a integralidade da pena pelo crime impeditivo até 25 de dezembro de 2022, o que não ocorreu
in casu
, conforme se extrai do memorial de pena, especificamente nas “informações adicionais – Linha do Tempo Indulto e Comutação”.

Ainda, a este respeito:
“As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2013” (Decreto nº 8.172/2013, art. 8º). Se as penas do agravante, somadas, ultrapassam 8 (oito) anos de reclusão, afigura-se inviabilizada a concessão do indulto, visto que não preenchido o requisito exigido pelo Decreto nº 8.172/2013

(STJ, HC nº 341.986/SP)”
(N.U 1025744-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

Neste contexto, a concessão do indulto alcança pessoas sentenciadas por crime com pena abstrata não superior a 05 (cinco) anos, independente do percentual já cumprido, e que, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Todavia, o Juízo das Execuções consignou que o reeducando foi condenado por diversos crimes, alguns impeditivos à concessão do indulto e outro não impeditivo. Contudo, infere-se dos autos que o sentenciado ainda não cumpriu o total de pena em relação aos crimes impeditivos que se enquadram no artigo 7º do referido decreto.

Desta forma, verifica-se que, em princípio, seria possível a concessão do indulto em relação ao crime previsto no artigo 155 do Código Penal, porquanto a pena máxima em abstrato cominada a essa infração penal não ultrapassa cinco anos, consoante dispõe o artigo 5º,
caput
, do aludido ato presidencial.

Entretanto, dentre os delitos cometidos pelo apenado, tem-se a existência de crime impeditivo (sequestro, cárcere privado e ameaça), situação que estabelece óbice à concessão do indulto, nos termos do antes transcrito parágrafo único do artigo 11.

Assim, considerando-se a hipótese de concurso material, tem-se que impeditivo decorreria da disposição contida no artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, cujos termos afirmam:
“Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”
.

Ou seja, remanescendo parcela das penas referentes aos crimes
“praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa”
, tal qual o delito descrito no artigo 148, § 2º, do Código Penal, cujo núcleo envolve a prática de maus-tratos ou grave sofrimento físico ou moral, inviável a concessão de indulto em relação ao crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Quanto ao tema:
“Dispõe o parágrafo único do art. 7º do Decreto 5.993/06 que havendo concurso com delito hediondo, o condenado não terá direito a indulto ou comutação enquanto não cumprir, integralmente, a pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios; desta forma, considerando que a sanção pelo crime de tráfico é de 3 anos e 3 meses de reclusão, indispensável seria a análise do pedido quanto ao delito de roubo, razão pela qual o descumprimento da formalidade (ouvida prévia da Defensoria Pública) causou prejuízo ao apenado”
(HC n. 89.689/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 28/8/2008, DJe de 6/10/2008).

E mais recentemente:
“Para a concessão do indulto, o Magistrado deve examinar o efetivo cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no Decreto. In casu, verifica-se que o paciente não preencheu o requisito objetivo até a data limite prevista no Decreto concessivo (8.940/2016), pois até 25/12/2016, não havia cumprido integralmente a pena do crime impeditivo (tráfico de drogas), além de 1/4 (um quarto) da pena dos crimes comuns, conforme exige o art. 11, parágrafo único, bem como art. 3º, I, da referida norma”
(HC n. 440.051/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 28/6/2018).

Portanto, ao exame dos requisitos exigidos, vê-se que o agravante não preenche os requisitos exigidos pela norma em comento, pois lhe falta, sobretudo, o requisito objetivo.

Registra-se que o apenado foi condenado por diversos crimes, dentre os quais, alguns são impeditivos da concessão do indulto e outros não impeditivos. Contudo, infere-se que ainda não cumpriu o total de pena em relação aos crimes previstos no artigo 7º do referido decreto.

Logo, por descumprimento do requisito objetivo, em especial o não atendimento aos artigos 5º e 11º, parágrafo único, ambos do Decreto-Presidencial n. 11.302/2022, a decisão agravada merece ser mantida.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023